Tribunal: TJDFT
Processo: 0044787-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUTOMÁTICA. SEIS MESES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 meses, contados do fim do prazo de 30 dias para apresentação, porquanto se trata de título emitido no mesmo lugar onde deve ocorrer o pagamento.

2. A extinção da execução pelo Provimento 9/2010 não se confunde com a suspensão prevista no art. 791, III do CPC/73 (atual 921, III do CPC/2015).

3. O fato de ser expedida certidão de crédito não faz alterar o prazo de prescrição da pretensão para 5 (cinco) anos, permanecendo o prazo prescricional do título executivo, que, no caso de cheque, é de 6 (seis) meses.

4. Nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, como no caso presente, incide a prescrição intercorrente, prevista no art. 924, V, do CPC de 2015, quando o exequente permanece inerte por período superior ao de prescrição do direito material, a partir do trânsito em julgado da sentença que arquivou o feito e determinou a expedição de certidão de crédito.

5. De acordo com o §5o do Art. 921 do CPC, ao pronunciar a prescrição o juízo extinguirá o feito sem ônus para as partes.

6. Recurso conhecido e desprovido.